Tribunal: TJSP
Processo: 2022830-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Indeferimento da gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Ausência de elementos demonstradores da momentânea impossibilidade financeira da postulante – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022830-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é requerente TCI
IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELLE, é requerido METALISUL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022830-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7430
2
Agravo de Instrumento n° 2022830-28.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: TCI Importação, Exportação Eirelli
Agravada/Ré: Metalisul Industria e Comercio Ltda
Comarca: Diadema 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz de 1a Instância: André Pasquale Rocco Scavone
Voto no 7430
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
monitória

Indeferimento da gratuidade da Justiça
Pessoa jurídica

Ausência
de
elementos
demonstradores
da
momentânea
impossibilidade financeira da postulante Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 73/74, que, nos autos da ação
monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela autora:
“Vistos.
(....)No caso, em que pese à alegada situação financeira
difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta
demanda.
Ademais, a se considerar o próprio objeto da causa, que
envolve uma única negociação com valor de R$ 550.000,00, conforme se
verifica da nota fiscal de fls. 19, conclui-se não ser a autora
hipossuficiente. É importante observar que a simples presença de dívidas
e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e
falência não se revelam suficientes para demonstrar a "impossibilidade"
no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros
bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022830-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7430
3
é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o
exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual
Int.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que os
documentos comprovam a sua hipossuficiência financeira. Aduz que a
decisão impede o acesso à Justiça, sendo que cabe à parte contrária impugnar
a concessão do benefício se entender cabível, diante da presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência. Por fim, requer o efeito
suspensivo e a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, diante
do objeto recursal.
Concedido efeito suspensivo, não foi determinada a
intimação da parte contrária, pois não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022830-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7430
4
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência
de documentos que comprovem a insuficiência financeira-
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022830-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7430
5
Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, a favor de
que quem não há, evidentemente, presunção legal de veracidade (exclusiva,
como visto, à pessoa natural), revela-se obrigatória a comprovação do
alegado estado de necessidade, nos termos do mencionado inciso LXXIV do
artigo 5o da Constituição Federal.
Nessa
esteira,
também,
a
admissão,
pela
jurisprudência, da possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da
Justiça, desde que comprovada pela pessoa jurídica postulante, de maneira
inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de suas atividades.
No mesmo sentido, a Súmula no 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Assim,
somente
em
situações
absolutamente
excepcionais e desde que, efetivamente, comprovada a carência financeira da
empresa e a impossibilidade absoluta de arcar com as referidas custas é que se
há cogitar da possibilidade de concessão do benefício.
Todavia, a agravante não trouxe comprovação
efetiva de que faz jus ao benefício postulado.
Observa-se que a decisão hostilizada indeferiu o
pedido de justiça gratuita, não sendo, portanto, suficientes os documentos até
então apresentados.
Nesse cenário, era ônus da agravante, já na
interposição, trazer outros elementos que infirmassem o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022830-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7430
6
esposado na decisão guerreada, ônus do qual não se desincumbiu, deixando
de fazer as devidas comprovações, de seu exclusivo interesse.
Anota-se não se mostrar crível ou verossímil a mera
afirmação, desacompanhada de provas efetivas, no sentido de que a pessoa
jurídica não tenha renda ou bens capazes de fazer frente às custas e despesas
processuais.
A agravante está ativa e aufere rendimentos
decorrentes de suas atividades, como pode ser observado no objeto da ação,
na qual visa à cobrança de compra e instalação de máquinas.
Fosse válida essa circunstância para a concessão do
benefício pretendido, toda e qualquer pessoa jurídica com fins lucrativos, que
estivesse momentaneamente em crise financeira, faria jus à gratuidade da
Justiça, o que é inadmissível.
Assim, considerando ainda que a agravante
contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do
benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da alegada,
além de deliberadamente não ter apresentado a documentação capaz de
comprovar a alegada hipossuficiência, era mesmo o caso de indeferimento do
benefício pleiteado.
Consigno que o indeferimento da assistência
judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à
dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022830-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7430
7
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO

Relatora